Tribunal: TJPA
Processo: 0006992-67.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006992-67.2018.8.14.0070

RECORRENTE: MARCIO DE JESUS SILVA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, INCISO II E VI C/C ART. 14, II DO CP. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXIS
TÊNCIA DE MÚLTIPLAS LESÕES A EVIDENCIAR O ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. NÃO DEMONSTRADA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri, face a existência de múltiplas lesões a evidenciar o animus necandi.

2. Para
exclusão das qualificadoras prevista no inciso II e VI do parágrafo 2º do art. 121 do CP,
imperiosa se mostra a manifesta improcedência das qualificadoras, o que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) da 3ª Turma de Direito Penal, em 24 de abril de 2023 a 02 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MARCIO DE JESUS SILVA LIMA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, em 17/06/2020 (Num. 10826834– pág. 4/5), nos autos da Ação Penal nº 0006992-67.2018.8.14.0070, a qual lhe pronunciou pelo crime de tentativa de feminicídio, previsto no art. 121, §2º, inciso II e VI c/c art. 14, II do CP, tendo como vítima Maria de Nazaré Ferreira Martins.

Em suas
razões recursais
(Num. 10826836 – pág. 1/7), o recorrente sustenta que não foi comprovado nos autos a existência de animus necandi, pois em juízo a própria vítima aduz que no meio de uma discussão partiu para cima do recorrente e o agrediu, momento em que o acusado utilizou de uma faca para cessar a agressão, ocasionando a lesão.

Relata que no depoimento do acusado fica claro que ele não queria tentar contra a vida da vítima, mas tão somente cessar as agressões.

Discorre ainda que o ciúme não pode se considerado motivo fútil, para a incidência da qualificadora, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Ressalta por fim, que não há nada nos autos que comprove que o crime teria sido cometido em razão da condição de gênero, enfatizando que a própria vítima teria dito em juízo que foi ela quem partiu para cima do acusado, pois o recorrente teria questionado de uma traição.

Requer a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, em razão da ausência do animus necandi, e subsidiariamente a exclusão da qualificadora do motivo fútil e do feminicídio.

Em
contrarrazões
(Num. 10826838 – pág. 1/4), o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação (Num. 11489562 – pág. 1/7) o
Ministério Público em 2º grau
, por seu Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo mantida a decisão de pronúncia recorrida.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 10826760 – pág. 1/4, no dia 03/07/2016, por volta das 16h30, as margens do Rio Urubueua, o denunciado MARCIO DE JESUS SILVA LIMA, movido por ciúmes, com animus necandi, trancou no quarto sua companheira MARIA DE NAZARÉ FERREIRA MARTINS, em seguida utilizando uma faca, desferiu várias furadas pelo corpo da vítima, tendo a ofendida conseguindo fugir pulando a janela. Consta ainda na inicial a acusatória que o acusado teria a perseguido dizendo que iria matá-la.

Consigna na exordial acusatória que a vítima disse em sede policial que já teria tentado se separar do acusado, mas este lhe ameaçava de morte dizendo “se você me deixar, prefiro te ver morta.”

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

Em decisão do dia 17/06/2020 (Num. 10826834– pág. 4/5), o recorrente foi pronunciado, como incurso no delito do artigo 121, §2º, inciso II e IV do CP c/c art. 14, II do CP. Com isso, o recorrente almeja a desclassificação para o crime de lesão corporal pela ausência de animus necandi, bem como, a exclusão das qualificadoras.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
das lesões da vítima MARIA DE NAZARÉ FERREIRA MARTINS representada pelo laudo exame de corpo de delito anexado (Num. 10826751 – pág. 9)
, no qual é atestado que a vítima foi agredida por arma branca em tentativa de homicídio sendo atingida a região da face, na cabeça, tórax em membro superior direito e esquerdo, bem como foram anexadas fotos da vítima (Num. 10826752 – pág. 10/12) no hospital com pontos na região do superior do pescoço, tórax e joelho.

Quanto à autoria
, entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelas oitivas prestados perante juízo. Destaco o depoimento da vítima MARIA DE NAZARÉ FERREIRA MARTINS (mídias num. 10826824 a partir do minuto 00:00:11; Num. 10826824) narrou que o acusado MARCIO é seu ex companheiro, e no dia do ocorrido MARCIO teria visto mensagens no celular da depoente que estaria traindo o acusado. Relata que entrou dentro do quarto e MARCIO foi tirar satisfações com ela, que a depoente teria pulado em cima de MARCIO e começou a lhe bater e gritar, pois estava errada e não queria reconhecer, neste momento MARCIO empurrou a vítima e começou a desferir facadas no braço, que foram nove facadas. Por fim, ressalta que a discussão se motivou pela traição, que MARCIO teria bebido no dia do ocorrido e que eles conviviam há 15 anos e tem uma filha de 10 anos.

Menciono, também, as declarações do acusado, ora recorrente MARCIO DE JESUS SILVA LIMA (mídias num. 10826827 a partir do minuto 00:01:50) em que confessa que no dia do ocorrido agrediu a vítima e deu as facadas, porém, não queria matá-la. Explica que a facada no pescoço foi porque MARIA DE NAZARÉ teria tentado se defender e a faca caiu. Relata ainda que a motivação teria sido ciúmes pois o acusado foi questioná-la sobre as mensagens momento em que a vítima teria dito que traiu o acusado e que faria de novo, nesta ocasião o acusado aduz que perdeu a cabeça pegou a faca em cima da penteadeira e começou a desferir as facadas. Discorre que se arrepende do que fez, que chegou a se reconciliar com a vítima, mas que hoje não estão mais juntos e que tem uma boa relação por causa da filha.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Já quanto a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, tenho que não procede o pleito, pois não comprovado de plano que o recorrente não possuía
animus necandi
. Desta feita, neste passo, não há que se falar em desclassificação, nos termos pleiteados pela defesa, pois a dúvida, em se tratando de crime, em tese, doloso contra a vida, reverte-se em favor da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença, após analisar todas as provas constantes dos autos, deliberar sobre a presença de referido dolo no caso concreto.

Cito julgado desta egrégia Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. 2 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
3 – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. 4 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME. (9447941, 9447941, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18) (grifei)

Subsidiariamente, pugna a defesa pela
exclusão da qualificadora prevista no inciso II e VI do parágrafo 2º do art. 121 do CP,
no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido, pois não demonstrado sua manifesta improcedência.

Primeiramente, quanto a qualificadora do inciso VI do parágrafo 2º do artigo 121 do CP, a qual trata de feminicídio, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, o fato se deu em condições de violência doméstica ou familiar e em razão da condição do sexo feminino, pois o recorrente tentou contra a vida da sua companheira por ter descoberto uma traição, logo não se pode falar em desacerto da decisão guerreada.

Outrossim, quanto ao pleito de que o ciúme não pode ser aplicado como motivo fútil para fins de qualificadora, tal móvel foi confessado pelo acusado, não podendo se afirmar que o gravame possa vir a ser afastado nesta fase processual, cabendo ao Conselho de Sentença analisar. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto,
no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença
. (...)3.
A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
( AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

(grifei)

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 08/05/2023